Tribunal: TCU
Processo: 041.165/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4337/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.165/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Rocha Goivinho da Silva (XXX.354.558-XX); Cid Volponi (XXX.275.348-XX); Claudio Henrique Campos Fregonesi (XXX.952.128-XX); Claudio de Souza Braccialli (XXX.313.418-XX); Cristina Manfreda (XXX.322.538-XX); Daniel Gerolim Deguchi (XXX.378.218-XX); Daniel Menezes Delfino (XXX.594.068-XX); Dirce Tokiko Hiyane (XXX.036.638-XX); Eduardo Ferreira de Souza (XXX.959.618-XX); Emerson Evangelista Rios (XXX.210.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.